Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-06.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1007599-06.2019.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ROSEMARY SOARES DA SILVA.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE CONSUMIDORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, restou demonstrado que a parte reclamada efetuou cobrança de multa de fidelização de forma indevida, sendo que a reclamante entrou em contato com a empresa para efetuar o reembolso, porém não obteve êxito.
2- Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Recurso conhecido parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007599-06.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARY SOARES DA SILVA - CPF: 622.460.891-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA -
COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
- PAGAMENTO EFETUADO - TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE CONSUMIDORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso, restou demonstrado que a parte reclamada efetuou cobrança de multa de fidelização de forma indevida, sendo que a reclamante entrou em contato com a empresa para efetuar o reembolso, porém não obteve êxito.

2-

Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Recurso conhecido parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020